Tribunal: TJDFT
Processo: 0005420-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005420-16.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARTA SILVA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, CUMULADO COM ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006; SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo, incluindo a confissão da ré no sentido de que vendeu e trazia consigo crack, não sendo possível acolher as teses defensivas de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Se, embora tecnicamente primária, a ré possui maus antecedentes, eis que, no curso deste processo, foi definitivamente condenada pelo mesmo crime, cometido anteriormente, não se enquadra nos requisitos para a aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado. A recorrente sustenta ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam elementos de prova suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.955/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/11/2023). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A confissão da ré está em consonância com as demais provas constantes dos autos, sobretudo o depoimento das testemunhas policiais. Restou, portanto, demonstrado que a apelante foi autora do crime imputado ao vender e trazer consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porção de crack. Assim, a materialidade e a autoria do delito de tráfico estão suficientemente comprovadas, não sendo possível acolher as teses defensivas de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para porte de drogas para consumo próprio, sobretudo porque a própria ré confessou a venda da droga no dia dos fatos (ID 57500547 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024